Tribunal: STF
Processo: RE 107445
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA IMPOSIÇÃO FISCAL, IMPETRADO APÓS O
TRANSCURSO DO PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO UTILIZADO PELO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL INSTITUINDO A OBRIGATORIEDADE DA EXAUSTAO
DA VIA ADMINISTRATIVA, CONDIÇÃO DE AÇÃO DE QUE, ADEMAIS, SÓ A LEI
FEDERAL (TAMBÉM INEXISTENTE) PODERIA COGITAR.
CARÊNCIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO,
POR VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA N. 7-77), PARA QUE O TRIBUNAL A QUO JULGUE O MÉRITO
DA IMPETRAÇÃO.